Tribunal: TJDFT
Processo: 0738241-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0738241-93.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: ANA VITORIA OLIVEIRA MORAIS DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. contra a decisão de ID 208049104 (da origem), proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação para produção antecipada da prova n. 0713406-38.2024.8.07.0001 proposta por ANA VITORIA OLIVEIRA MORAIS DE SOUZA, majorou as astreintes inicialmente fixadas, nos seguintes termos: Depreende-se da manifestação de id. 203213703 que a multa cominatória fixada na decisão de id. 202302891 não se mostrou suficiente para compelir o requerido a prestar as informações determinadas na decisão de id. 192585099, quais sejam, "os dados cadastrais, tais como nome completo, CPF/CNPJ, endereço, registros de conexão e de acesso a aplicações da internet das contas vinculadas aos telefones (+44) 7424 340139 e (+44) 7424 108416". Assim, e considerando a notória capacidade econômica do requerido, majoro as aludidas "astreintes" para o valor diário de R$ 1.000,00, limitadas, por ora, a R$ 30.000,00, caso não cumprida a determinação do Juízo no prazo de 10 dias. No agravo de instrumento (ID 63928121), a parte demandada, ora agravante, pugna pela “atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos termos dos artigos 1019, I, do Código de Processo Civil, suspendendo-se, até solução final deste litígio” (p. 12). Argumenta, em suma, que o juízo a quo condicionou a parte agravante a obrigação inviável, porquanto determinou, em sede de antecipação de tutela, o bloqueio de linha telefônica de usuário situado fora da jurisdição brasileira, porquanto com código de discagem internacional +44 (Inglaterra), sendo que cada país detém jurisdição para apreciar conflitos e soberania para editar suas próprias leis; bem como não há obrigação legal de guarda e fornecimento de registros de acesso referentes a referidos números. Acrescenta que o Facebook Brasil não possui poderes para adotar qualquer providência relacionada ao aplicativo WhatsApp, tendo em vista que aquela “é empresa brasileira, constituída e existente de acordo com as leis do nosso País, domiciliada única e exclusivamente no Brasil”, enquanto esta é provido e operado pela empresa norte-americana WhatsApp LLC, constituída no Estado de Delaware. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, pelas razões jurídicas apresentadas (fumus boni iuris); e na urgência da medida, "dada a possibilidade de concretização de dano grave, de difícil ou impossível reparação em desfavor do Erário Público" (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido regularmente (ID's 63928129 e 63928130). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, NÃO estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar, concernente no efeito suspensivo. Na origem, cuida-se de pretensão deduzida pela parte agravada para que o Facebook Brasil, via Provedor do WhatsApp, proceda ao fornecimento de dados do usuário que, utilizando dos números (+44) 7424 340139 e (+44) 7424 108416, ameaçou a integridade física da autora. O juízo a quo, inicialmente, concedendo derradeira oportunidade à parte requerida de cumprir a medida liminar anteriormente deferida em sede de antecipação de tutela, fixou multa diária no valor de R$ 100,00, limitada a R$ 3.000,00, se não cumprido no prazo de 15 dias. Ocorre que em razão da inércia da parte demanda e vislumbrando que o valor não se mostrou suficiente para compelir o requerido a prestar as informações determinadas, o juiz a quo restou por majorar as astreintes para o valor diário de R$ 1.000,00, limitadas, por ora, a R$ 30.000,00, caso não cumprida a determinação no prazo de 10 dias. Destarte, em fase de juízo provisório, a breve análise dos documentos carreados aos autos do processo referência, em cotejo com as teses recursais, não evidencia, de plano, a probabilidade do provimento do recurso e nem se vislumbra o risco da demora até análise pelo colegiado. Inquestionável que as astreintes constituem mecanismo destinado a constranger ao cumprimento de alguma obrigação fixada pelo juízo, com vistas à efetividade do provimento jurisdicional. É cediço que dentre os critérios para a fixação da multa pelo descumprimento da decisão é necessário observar o valor da obrigação, a importância do bem jurídico tutelado, a capacidade econômica e a capacidade de resistência do devedor. Lado outro, no que concerne à ilegitimidade do Facebook Brasil para responder por alegado descumprimento de ordem destinada à empresa WhatsApp LLC, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou em sentido contrário. Mutatis mutandis, confira-se: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. FORNECIMENTO DE DADOS CADASTRAIS E REGISTROS DE ACESSO. ORDEM JUDICIAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ASTREINTES FIXADAS PELO JUÍZO CRIMINAL. NECESSIDADE DE ASSEGURAR INTERESSES PÚBLICOS ENVOLVIDOS. ART. 178, I, DO CPC, C/C O ART. 129, I, DA CF. QUEBRA DE SIGILO DOS DADOS DO WHATSAPP DECRETADA NA ESFERA PENAL. LEGITIMIDADE DO FACEBOOK. IMPOSIÇÃO DE MULTA. APLICAÇÃO DE ASTREINTE. BACENJUD. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A fixação das astreintes no processo penal tem o objetivo de assegurar a necessária força imperativa das decisões judiciais, protegendo a eficiência da tutela do processo e dos interesses públicos nele envolvidos. Nessa linha de intelecção, reitero que a legitimidade do Ministério Público encontra amparo no art. 178, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista o interesse público afeto às ações penais públicas, cuja iniciativa lhe é privativa, nos termos do art. 129, inciso I, da Constituição Federal. Portanto, o interesse na execução das astreintes no processo penal não se limita à consequência patrimonial, mas, primordialmente, à manutenção da higidez do processo penal, ante a necessidade de busca da verdade real. 2. O Facebook Brasil é parte legítima para representar, nos Brasil, os interesses do WhatsApp Inc, subsidiária integral do Facebook Inc. "Com o fim de facilitar a comunicação dos atos processuais às pessoas jurídicas estrangeiras no Brasil, o art. 75, X, do CPC prevê que a pessoa jurídica estrangeira é representada em juízo 'pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil' e o parágrafo 3o do mesmo artigo estabelece que o 'gerente de filial ou agência presume-se autorizado pela pessoa jurídica estrangeira a receber citação para qualquer processo'. Considerando-se que a finalidade destes dispositivos legais é facilitar a citação da pessoa jurídica estrangeira no Brasil, tem-se que as expressões "filial, agência ou sucursal" não devem ser interpretadas de forma restritiva, de modo que o fato de a pessoa jurídica estrangeira atuar no Brasil por meio de empresa que não tenha sido formalmente constituída como sua filial ou agência não impede que por meio dela seja regularmente efetuada sua citação." (HDE 410/EX, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019) (REsp 1568445/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro RIBEIRO DANTAS, Terceira Seção, julgado em 24/06/2020, DJe 20/08/2020). Precedentes. 3. Em decorrência dos poderes conferidos ao Juiz pelo art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, é possível a constrição de ativos financeiros por meio da utilização do sistema BacenJud quando há recalcitrância do intimado em fornecer dados requisitados e em pagar valor correspondente à multa cominatória. Esta medida está sujeita ao contraditório diferido, sendo possível tanto a execução direta pela constrição de ativos financeiros por meio do sistema BacenJud quanto a inscrição do numerário em dívida ativa e submissão ao procedimento descrito na Lei n. 6.830/1980 (RMS 61.717/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.982.698/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.) No que diz respeito à possibilidade ou não de o fornecimento de dados e comunicações privadas localizadas no exterior, o STF já reconheceu a possibilidade de que as empresas de tecnologia que operam aplicações de internet no Brasil sejam demandadas para fornecimento de dados em investigações, mesmo que os dados sejam armazenados no exterior, por empresa estrangeira do grupo, com base no Marco Civil da Internet e na Convenção de Budapeste contra crimes cibernéticos. Precedentes: MS 38189 MC, Destarte, nessa toada, evidenciada a possibilidade de cumprimento da decisão evidenciada pelo compartilhamento de dados entre os aplicativos pertencentes à Meta Platforms, notadamente Whatsapp, Instagram e Facebook. Com efeito, as teses apresentadas pela recorrente não se mostraram aptas a legitimar o demasiado atraso no cumprimento do comando judicial, porquanto reconhecida a legitimidade passiva, cabível a estipulação de multa diária pela resistência injustificada ao cumprimento da decisão judicial, bem como sua majoração. Ademais, ressalte-se, é inequívoco que, uma vez cumprida a determinação judicial com a efetiva suspensão do desconto, não haverá o porquê de incidir a multa em questão. Neste ponto, relembre-se ao agravante o princípio geral de que "ninguém pode se beneficiar da própria torpeza". Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator